Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ASSOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO. VÍNCULO. FILIAÇÃO. EXCLUSÃO. ATO. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. MOTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. RESPOSTA. REQUERIMENTO. CONTESTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. DESATENDIMENTO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. DIREITO À IMPUGNAÇÃO E AO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. PRECEDENTE DO STF. DIREITO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO RECURSO EM PROCESSO INSTAURADO. ART. 57 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA. SENTENÇA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A exclusão de associação filiada da federação pressupõe reconhecimento de justa causa ou de motivo grave, devidamente fundamentado e reconhecido pela maioria absoluta em assembleia geral especialmente convocada para essa finalidade, conforme previsão no Estatuto da entidade, diploma normativo que disciplina o vínculo associativo no âmbito das relações privadas.
2. Segundo o entendimento do e. STF sobre a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, concretizada no julgamento do RE n. 201.819, Rel. Min. Gilmar Mendes, e o tratamento conferido pelo art. 57 do CC, considera-se inválida a exclusão de associação sem que lhe seja concedida a oportunidade de conhecer o ato exclusório e o responsável por sua prática, a fim de que possa conhecer os motivos de fato e de direito considerados em sua desfiliação, para exercer efetivamente o direito ao contraditório e à ampla defesa em processo regularmente instaurado e em que possa interpor recurso.
3. A reforma da sentença para julgar procedente o pedido implica a inversão no tratamento da sucumbência anteriormente definido no pronunciamento judicial modificado, para atribuí-lo à parte derrotada na demanda, de modo a condená-la ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.